Tribunal: STF
Processo: RE 265263
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-29
Data de publicação: 2002-09-29

Ementa:
EMENTA: Justiça dos Estados: competência originária dos tribunais
locais: matéria reservada às Constituições estaduais.
1. A
demarcação da competência dos tribunais de cada Estado é uma
raríssima hipótese de reserva explícita de determinada matéria à
Constituição do Estado-membro, por força do art. 125, § 1º, da Lei
Fundamental da República; o âmbito material dessa área reservada às
constituições estaduais não se restringe à distribuição entre os
tribunais estaduais da competência que lhes atribua a lei processual
 privativa da União; estende-se - quando a não tenha predeterminado
a Constituição Federal - ao estabelecimento de competências
originárias ratione muneris, assim, as relativas ao mandado de
segurança segundo a hierarquia da autoridade coatora.
2. Não
confiada pela Constituição respectiva a um dos tribunais estaduais,
a competência originária para certo tipo de processo, há de
seguir-se a regra geral de sua atribuição ao juízo de primeiro grau,
 que não pode ser elidida por norma regimental.